Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-09.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001176-09.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS AMARAL COSTA - CPF: 053.912.773-61 (ADVOGADO), ROBSON AIRES AROUCHE - CPF: 610.137.083-69 (PACIENTE), JUIZ 3a. VARA CRIMANAL COMARCA BARRA DOS GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS AMARAL COSTA - CPF: 053.912.773-61 (IMPETRANTE), RENAN DA SILVA ALVES - CPF: 067.910.811-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ARTHUR RIBEIRO AULER - CPF: 062.683.241-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DELTO MELO DA SILVA - CPF: 115.938.414-26 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER MOTA DA SILVA - CPF: 704.140.261-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FELIPE RAMOS AMARO - CPF: 055.753.259-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DA SILVA ROSALIS JUNIOR - CPF: 084.231.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DOS REIS DA SILVA - CPF: 070.420.631-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON THEYLLOW DA SILVA CONCEICAO - CPF: 066.955.301-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON SERRA PEREIRA - CPF: 629.305.273-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FACÇÃO COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
. Habeas Corpus

impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente no contexto da
Operação Sentinelas,
pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e colaboração como informante do tráfico (
arts
. 33, 35 e 37 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º da Lei n. 12.850/2013)
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente os previstos no art. 312 do CPP;

(
ii
) se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia;

(
iii
) se a ausência de contemporaneidade das provas invalida a prisão
preventiva
, e
(
iv
) se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação policial, que indicam a atuação ativa do paciente no núcleo operacional do tráfico de drogas e sua vinculação à facção criminosa.

4
. Estão presentes o
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado em diálogos no grupo “Cidade Alerta PVA”, e o
periculum
libertatis
, justificado pela necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

5
. A complexidade da investigação, envolvendo 26 denunciados, uso de aplicativos de mensagens, análise de redes sociais e extração de dados de aparelhos celulares, justifica a razoabilidade do tempo despendido para a conclusão do inquérito e o oferecimento da denúncia.

6
. A alegação de ausência de contemporaneidade das provas requer incursão probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

7
.
As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não justificam a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
, nos termos do Enunciado Criminal nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta dos fatos, do contexto de organização criminosa estruturada vinculada ao Comando Vermelho e do risco de interferência nas investigações.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Ordem
conhecida e
denegada
.

Tese de julgamento
:
“
1.
A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade
de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente em casos de atuação em organização criminosa estruturada.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 319 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1009607-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 28.04.2025; TJMT, N.U 1023135-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 05.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001176-09.2026.8.11.0000

PACIENTE: ROBSON AIRES AROUCHE
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS AMARAL COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de

ROBSON AIRES AROUCHE
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 23 de junho de 2025, no âmbito da denominada
“
Operação Sentinelas
” [
autos
nº 1005239-97.2025.8.11.0037
]
, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, colaboração como informante do tráfico e organização criminosa (
arts
. 33, 35 e 37 da Lei n
º
11.343/06 e art. 2º da Lei n. 12.850/13), tendo o mandado de prisão sido cumprido em 15 de julho de 2025.

Sustenta, o impetrante, em síntese, que (id.
340944390
): 1) a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente não se mostra cabível, porquanto ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; 2) inexiste materialidade delitiva, havendo apenas supostas mensagens datadas de julho de 2024 e fotografias antigas, sem contemporaneidade com a operação; 3) há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, eis que transcorreram mais de 240 dias desde a prisão, sem que o IP tenha sido concluído, mesmo após determinação judicial de 10/10/2025 para que a Autoridade Policial informasse o andamento das investigações e
,
4) o paciente é primário, possui emprego lícito, domicílio fixo e é provedor do sustento de filho de 7 (sete) anos de idade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, facultando-se à autoridade coatora, se entender necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (id.
341022373
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
342734355
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem (
id.
344046883
,

Procuradoria Criminal Especializada –
Exmo

Sr

Dr
João Augusto Veras Gadelha
– Procurador de Justiça
).

É
o
R
elatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
writ
.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 23 de junho de 2025 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
[autos nº
1005239-97.2025.8.11.0037
]
, no contexto da denominada
“
Operação Sentinelas
”
, deflagrada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste/MT, com o objetivo de dar continuidade às investigações decorrentes da
“
Operação E-commerce
”
[autos nº
1005673-23.2024.8.11.0037
]
, deflagrada no ano anterior.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais investigados está fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos e da
necessidade de interromper ou ao menos reduzir a atuação da organização criminosa estruturada e vinculada à facção Comando Vermelho, que atua de forma coordenada no tráfico de drogas, nos seguintes termos (
autos nº
1005239-97.2025.8.11.0037
):

“
[...]
Em resumo, extrai-se que foi instaurado o Inquérito Policial nº 145.4.2025.3804, com o objetivo de dar continuidade às investigações decorrentes da "Operação E-commerce", deflagrada nesta comarca no ano anterior. A apuração tem como ponto de partida a análise da extração de dados do aparelho celular de TAILSON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO, conforme autorização judicial concedida nos autos do processo nº 1005673-23.2024.8.11.0037, da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste.

A partir da ordem de serviço expedida, foi produzido o Relatório de Investigação nº 2025.13.13549, que apontou a existência de associação criminosa estruturada para a prática reiterada dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e monitoramento das atividades policiais em bairros da cidade.

Dentre os elementos colhidos, destaca-se a identificação de um grupo no aplicativo "WhatsApp", intitulado "Cidade Alerta PVA", composto por 38 (trinta e oito) participantes, utilizado para a coordenação do tráfico de drogas, anúncio de entorpecentes (cocaína, maconha e ecstasy), compartilhamento de informações sobre ações policiais e veiculação de conteúdo de apologia à facção criminosa Comando Vermelho, por meio de símbolos e expressões como "tudo 2".
[...]

ROBSON AIRES AROUCHE, vulgo "BEBÊ", com 29 anos de idade, foi identificado como traficante vinculado à associação/organização criminosa investigada, mantendo diálogos no grupo "Cidade Alerta PVA" acerca da comercialização de entorpecentes, notadamente pasta base de cocaína e ecstasy, o que demonstra sua atuação ativa no núcleo operacional do tráfico. Além
disso, o investigado ostenta em suas redes sociais gestos e símbolos associados à facção criminosa Comando Vermelho, reforçando sua vinculação à organização e a adesão aos seus valores e práticas ilícitas
. [...
]

Diante disso, resta indubitavelmente presente o requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista que a conduta supostamente perpetrada pelos representados acarreta severo abalo social, configurando efetiva ameaça à paz e segurança da coletividade. Isso porque, a atuação desses indivíduos, por meio do monitoramento contínuo de bairros e a coordenação do tráfico, representa uma busca pelo domínio territorial. Ademais, tais práticas delituosas sem intervenção judicial podem incentivar a reincidência e o cometimento de novas infrações penais relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente em município interiorano, circunstância que exige rigorosa repressão estatal para a preservação da ordem pública e da integridade social
. [...]

Por fim, também resta indubitavelmente presente o requisito da garantia da instrução processual, uma vez que os crimes envolvem um grupo de whatsapp onde há envio de informações instantâneas, logo soltos
os representados podem
interferir na investigação.
[...]"

Ressai dos autos que a
Operação Sentinelas
teve como objetivo desarticular organização criminosa estruturada e vinculada à facção Comando Vermelho, que atua de forma coordenada no tráfico de drogas no município de Primavera do Leste/MT e região, utilizando-se de grupo de aplicativo de mensagens denominado
“
Cidade Alerta PVA
”
para anunciar entorpecentes, monitorar ações policiais e fazer apologia à organização criminosa.

A investigação policial, apontou a existência de associação criminosa estruturada para a prática reiterada dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e monitoramento das atividades policiais em bairros da cidade, com a identificação de grupo no aplicativo WhatsApp
[
Cidade Alerta PVA
]
, composto por 38 (trinta e oito) participantes, utilizado para a coordenação
do tráfico de drogas, anúncio de entorpecentes (cocaína, maconha e
ecstasy
), compartilhamento de informações sobre ações policiais e veiculação de conteúdo de apologia à facção criminosa Comando Vermelho
.

No caso do paciente Robson Aires Arouche, a investigação policial identificou sua participação ativa no núcleo operacional do tráfico, mediante diálogos mantidos no grupo
“
Cidade Alerta PVA
”
acerca da comercialização de entorpecentes, notadamente pasta base de cocaína e
ecstasy
.

Dessa forma, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação policial, não se tratando de mera explicitação textual dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP.

No tocante à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, é forçoso reconhecer que o
fumus
comissi
delicti
resta amplamente demonstrado
nos autos
.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, resta configurado pela necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública
se
justifica pela gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelos indícios de envolvimento em esquema de organização criminosa estável e estruturada, vinculada a facção Comando Vermelho, com
modus operandi
sofisticado, consistente na utilização de grupo de aplicativo de mensagens para coordenação das atividades, sistema de monitoramento policial com
“
olheiros
”
que informam em tempo real sobre movimentação das forças de segurança, busca pelo domínio territorial e prática reiterada de crimes relacionados ao tráfico de drogas.

A conveniência da instrução criminal também se mostra presente, considerando a complexidade da investigação, que envolve diversos réus e grande volume de provas, bem como a necessidade de preservar a integridade das provas e a lisura da instrução processual, especialmente diante do risco concreto de comunicação entre investigados, já que alguns já se encontram em liberdade
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. In
casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face não apenas da gravidade concreta das condutas, em tese, perpetradas pelo paciente, acusado de ocupar posição de liderança principal da facção criminosa Comando Vermelho em um dos municípios do Estado, mas também de seus desfavoráveis registros criminais, sem que se olvide ainda se tratar de acusado que permaneceu foragido por mais de 02 (dois) anos até que se lograsse êxito no cumprimento do correspondente mandado de prisão; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida segregatícia.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1009607-66.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
publicado
no DJE 01/05/2025)
.

“
Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus
comissi
delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos das investigações policiais
.
6. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1023135-70.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2025,
publicado
no DJE 08/08/2025)
.

Acerca da alegada falta de contemporaneidade das provas, sustentando o impetrante que a investigação
se baseia
apenas em mensagens datadas de julho de 2024 e fotografias antigas, é forçoso consignar que a análise da referida matéria pressupõe uma ampla e aprofundada incursão no panorama
fático
-
probatório
, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo tal questão ser reservada ao exame aprofundado pelo juízo natural da causa.

Relativamente à alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, é imperioso destacar, de início, que a defesa afirma que o paciente está preso desde 15 de maio de 2025, quando, em verdade, o mandado de prisão foi cumprido em 15 de julho de 2025, conforme certificado nos autos, equivocando-se, portanto, quanto ao marco inicial da prisão.

De toda sorte, ainda que se considere o período alegado pela defesa, inexiste o propalado excesso de prazo, porquanto o inquérito policial foi regularmente concluído com o oferecimento da denúncia em 24 de setembro de 2025
[
autos nº 1011430-61.2025.8.11.0037
]
, que se encontra atualmente em fase de resposta à acusação dos denunciados e análise da competência do juízo.

No caso em exame, a complexidade da investigação é evidente, considerando que envolveu 26 (vinte e seis) denunciados, diversos mandados de busca e apreensão, extração de dados de aparelhos celulares, análise de grupo de
WhatsApp
com 38 (trinta e oito) participantes, análise de redes sociais dos investigados, além de se tratar de continuidade das investigações decorrentes da
“
Operação E-commerce
”
, deflagrada no ano anterior.

Dessa forma, o tempo decorrido para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia mostra-se razoável diante da complexidade da investigação, do número de investigados e da necessidade de diligências a serem realizadas, não configurando excesso de prazo apto a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

E com relação à afirmação
,
segundo a qual
,
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, nos termos do Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Sendo assim, é forçoso reconhecer que, diante do contexto fático apresentado, a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seria suficiente para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, revelando-se evidentemente inadequadas ou insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do contexto de organização criminosa estruturada vinculada à facção Comando Vermelho e do risco de interferência nas investigações.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026